Tribunal: TJSP
Processo: 1004204-25.2019.8.26.0319
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Paciente que padece de úlcera necrótica em seu pé esquerdo, decorrente de diabetes mellitus, razão pela qual necessita de imediata internação hospitalar para avaliação e possível submissão a cirurgia vascular e não possui condições de arcar com seu custo.

1. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na discricionariedade técnica, sendo

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Paciente que padece de úlcera necrótica em seu pé esquerdo, decorrente de diabetes mellitus, razão pela qual necessita de imediata internação hospitalar para avaliação e possível submissão a cirurgia vascular e não possui condições de arcar com seu custo.

1. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário rever tal ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou incongruência clara e evidente.
2. Não seria plausível interpretar o direito à saúde como normas meramente programáticas, pena de esvaziar a efetiva importância desse direito fundamental. Paolo Biscaretti di Ruffia fixou, com toda a polêmica causada pela perplexidade ante a eficácia das normas programáticas, a existência de três categorias de normas constitucionais em relação à eficácia ab-rogativa: a) obbligatorie, ou precettive, d'immediata applicazione, porque suficientemente completas em seus enunciados e idôneas a ab-rogar as normas precedentes; b) obbligatorie, ou precettive, non d'immediata applicazione, porque subordinadas em sua validade à existência de instituições ou institutos não ainda em funcionamento ou de outras normas não ainda editadas; e c) direttive, ou programmatiche, dirigidas essencialmente (mas não unicamente) ao legislador futuro.

3. Remessa necessária não acolhida.